Tribunal: CARF
Processo: 13780.720104/2019-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-12

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13780.720104/2019-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.145 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
ATALIBA ALBERNAZ CRESPO (ESPOLIO)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
IRRF.
DEDUÇÃO.
CARNÊ-LEÃO.
POSSIBILIDADE.
CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Ocorrendo dedução indevida a título de carnê-leão deve-se efetuar a respectiva
glosa dos valores lançados na declaração de ajuste anual (DAA).
Afasta-se a glosa quando os elementos de prova que fundamentam as alegações
suscitadas se prestam a demonstrar a efetiva ocorrência de retenção do imposto
deduzido na DAA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto e Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 92/95):
Contra o interessado acima identificado foi lavrada a notificação de lançamento
2017/568602235329649 (fls. 71-78) em decorrência da revisão da Declaração do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF) do exercício 2017, ano-calendário
2016.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13780.720104/2019-64
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.145 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13780.720104/2019-64

O crédito tributário constituído importou em R$ 5.668,61, sendo R$ 4.263,08 de
imposto, R$ 852,61 de multa de mora e R$ 552,92 de juros de mora calculados até
31/01/2019.
As infrações apuradas foram: compensação indevida de imposto de renda retido na
fonte e compensação indevida de Carnê-Leão.
Regularmente intimado da notificação de lançamento, o representante do contribuinte
apresentou a impugnação de folhas 2 a 68 com vistas a cancelar o crédito tributário
cobrado.
É resumidamente o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão, em 18/07/2019 (fls. 104/105), o espólio do contribuinte,
por sua inventariante interpôs, em 05/08/2019, recurso voluntário (fls. 125/126), repisando as
alegações da peça impugnatória e trazendo outros argumentos, no sentido de que somente parte
dos REDARF apresentados foram deferidos, tendo sido solicitada explicações acerca do real
motivo que causou a diferença apurada, entendendo que se houver novo recolhimento se
constatará em bitributação, uma vez que os valores já foram depositados aos cofres públicos,
requerendo, ao final, o arquivamento dos autos, por ser medida de justiça.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 127/132.
Em 26/08/2021, o julgamento foi convertido em diligência para que a unidade de
origem informasse sobre a correção e consequente deferimento dos REDARF relativos ao
período de janeiro a abril/2016, objeto do litígio, bem como registrasse, casso necessário, o
motivo da manutenção dos respectivos indeferimentos (fls. 135/136), diligência regularmente
cumprida em 30/05/2022 (fls. 144/145). Ciente do resultado da diligência (fls. 165), o espólio,
por seu inventariante, quedou-se silente.
Em 04/10/2022, os autos retornaram-me para prosseguimento do julgamento (fls.
168).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da compensação indevida a título de carnê-leão:
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.145 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13780.720104/2019-64

O litígio recai sobre a compensação indevida a título de carnê-leão, no valor de R$
2.022,56, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no
sentido do acatamento da aludida dedução pleiteada.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as deduções declaradas. Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação efetiva da dedução e/ou compensação realizada,
quando exigidos e não apresentados, autoriza a glosa e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por
seu turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque
o ônus probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato
imputado.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da glosa em litígio traçados na decisão recorrida (fls. 94):
Da compensação indevida de Carnê-Leão (2.022,56)
O impugnante pleiteou na DIRPF 2017 compensação a título de Carnê-Leão no valor de
R$ 6.516,52. Todavia, parte da referida compensação - R$ 2.022,56 - foi glosada na
notificação de lançamento porque nos sistemas da Receita Federal do Brasil só
constava o recolhimento de R$ 4.493,96.
Inconformado, o contribuinte apresentou impugnação ao lançamento nos seguintes
termos: "o declarante em sua defesa, informa que, conforme xerox dos DARFS em
anexo referente a retenção dos IRRF correspondente ao pagamento dos alugueis dos
meses de janeiro a junho de 2016, foram recolhidos em nome da Sra. Larissa da Silva
Tinoco, indevidamente como IRRF co.3208, quando na verdade os mesmos deveriam
ser recolhidos como carnê Leão cod. 0190, uma vez que é pessoa física para pessoa
física; que após verificar o ERRO, em 29/08/2016 foi feito junto a Receita Federal um
REDARF para cada mês conforme xerox em anexo (...)"
Analisando-se a documentação trazida pelo impugnante, constatam-se de fato vários
pedidos de REDARF. Todavia, talvez porque em nenhum deles conste a assinatura do
anuente, os pedidos de retificação não foram deferidos. Em outras palavras, nos
sistemas da Receita Federal do Brasil os recolhimentos a título de Carnê-Leão referentes
ao ano 2016 do contribuinte Ataliba Albernaz Crespo (Espólio) somam (ainda) R$
4.493,96, e não R$ 6.516,52 como declarado na DIRPF 2017. Deve portanto ser
mantida na íntegra, por falta de comprovação do pagamento do imposto, a
compensação indevida (R$ 2.022,56) apontada na notificação de lançamento (Inciso
IV, do Artigo 87 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1.999/99).
Pois bem. Após análise dos autos, entendo que a insurgência recursal merece
prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Com base no resultado da diligência, constato que houve apreciação, correção e
deferimento dos REDARF relativos ao período de janeiro a abril/2006 (fls. 145/146), o que
valida no particular a integralidade as informações lançadas na DAA/2017.

Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.145 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13780.720104/2019-64

Portanto, diante da verossimilhança das alegações recursais, aliado ao conjunto
probatório produzido e lastreado na legislação de regência (art. 87, IV do RIR/99), me convenço
da correção da conduta fiscal adotada pelo Recorrente, devendo ser permitida a compensação do
imposto comprovadamente retido, razão pela qual torno insubsistente o crédito tributário em
litígio.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
restabelecer a dedução a título de carnê-leão do valor remanescente de R$ 2.022,56, na base de
cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 172
DF CARF MF
Original